Tribunal: TJMMG
Processo: 2000190-05.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo eproc n. 2000190-05.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000683-70.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/12/2023 Publicação: 05/02/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – INQUÉRITO POLICIAL PARALIZADO AO LONGO DE SETE ANOS – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes Eliezer Júlio Silva, Gustavo Silva Hipólito, Marcelo Menezes da Silva, Renato Andrade Catalunia, Ricardo Lopes e Wendel Alves Soares, impetrante/advogada Talita Quézia de Assie e coatora apontada a juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conceder a ordem para trancar a ação penal distribuída sob o n. 2000683-70.2023.9.13.0003. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor dos pacientes Eliezer Júlio Silva, Gustavo Silva Hipólito, Marcelo Menezes da Silva, Renato Andrade Catalunia, Ricardo Lopes e Wendel Alves Soares, com a finalidade de trancar a ação distribuída sob o n. 2000683-70.2023.9.13.0003, em trâmite na Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (3ª AJME). Inicialmente, relatou que os militares Faíne Souza Paiva, Renato Andrade Catalunia e Wendel Alves Soares, da equipe GEPAR, abordaram e prenderam em flagrante, no dia 19/03/2015, dois indivíduos, Wemerson Nunes dos Santos e Fabrício da Silva de Jesus, pela prática do crime de tráfico de drogas. Disse que, durante a abordagem, a equipe GEPAR solicitou apoio da equipe Tático Móvel, que era composta pelos militares Eliezer Júlio Silva, Gustavo Silva Hipólito, Marcelo Menezes da Silva e Ricardo Lopes. Aduziu que, após a detenção, um dos indivíduos – Wemerson –, foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) pela equipe Tático Móvel, em razão da existência de lesões pretéritas, resultado, segundo ele, de uma briga com os seus rivais no dia anterior. Asseverou que Wemerson confirmou tal fato perante a autoridade policial. No entanto, Wemerson também alegou à autoridade policial que teria sido agredido pelos policiais militares no ato da sua prisão, fato esse que motivou a ida dos investigadores da polícia civil até a sua residência (local da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 abordagem) visando localizar objetos que dessem veracidade ao seu relato, tendo sido apreendida uma sacola plástica, uma toalha vermelha e uma bermuda com uma pequena mancha de sangue. Mencionou que, após o retorno à delegacia, Wemerson foi interrogado, tendo reafirmado ter sido agredido pelos militares com uma toalha, com sacos plásticos e de ração. O civil teria dito também que, em razão das agressões, sua bermuda sujou de sangue, que, por isso, os militares teriam determinado que ele trocasse de roupa antes de ser levado para a delegacia e, ainda, que as lesões nas costas, no abdômen, nos pulsos e nas pernas eram decorrentes das agressões praticadas pelos policiais militares. Salientou que os investigadores da PCMG realizaram as diligências na casa de Wemerson juntamente com o Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU), entretanto este teria afirmado que não vislumbrou item algum que corroborasse as alegações de Wemerson, não tendo, portanto, tomado providências em desfavor dos militares, ora pacientes. Ressaltou que a autoridade policial deixou de ratificar a prisão em flagrante dos abordados, por entender que os depoimentos prestados pelos militares estariam revestidos de fragilidade. Informou que foi instaurado em desfavor de Faíne Souza Paiva, Renato Andrade Catalunia e Wendel Alves Soares o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 105.553, para apurar a prática dos crimes previstos nos artigos 209 (lesão corporal) e art. 232 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), ambos do Código Penal Militar (CPM). Asseverou que os militares da equipe Tático Móvel não foram investigados, foram apenas inquiridos no IPM na qualidade de testemunha. Afirmou que o encarregado do IPM requisitou à autoridade policial (PCMG) cópia do inquérito instaurado em desfavor de Wemerson, tendo a autoridade negado o acesso alegando que o procedimento estaria em segredo de justiça. Aduz que o encarregado e o Comandante do 43º BPM, após analisarem os fatos, concluíram que os abordados (Wemerson e Fabrício) divergiram em suas declarações; que os depoimentos dos militares, ora pacientes, foram coerentes; e que, para auferir a autoria e a materialidade dos crimes, seria necessário cópia do IP instaurado em desfavor de Wemerson, bem como do laudo médico expedido pelo HPS. Alegou que o IPM foi distribuído à 3ª AJME, no dia 1º/09/2015, sob o n. 0001626-05.2015.9.13.003, tendo o juízo requisitado cópias do IP instaurado em desfavor de Wemerson e do laudo médico realizado no HPS. Disse que as cópias foram encaminhadas à 3ª AJME no dia 05/10/2015, não tendo, no entanto, sido direcionadas para o 43º BPM para a conclusão do IPM. Segundo a impetrante, após analisar o inquérito, o Promotor de Justiça atuante na 3ª AJME arguiu a incompetência da Justiça Militar, por entender que os fatos versavam, em tese, sobre o crime de tortura, que, à época (2015), era da competência da Justiça estadual. Os autos foram remetidos para a Justiça estadual da Comarca de Governador Valadares/MG, após a decisão datada de 29/10/2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ademais, alegou que a investigação ficou parada durante 7 (sete) anos, sem qualquer avanço ou realização de diligências; que, após a entrada em vigor da Lei 13.491/2017, que modificou o art. 9º, inciso II, letra “b”, do CPM, a investigação continuou sob a responsabilidade de autoridade incompetente; que o Ministério Público requereu, no dia 15/03/2023, que os autos fossem remetidos a esta Justiça Militar, tendo o pleito sido deferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG; e que a Promotora de Justiça atuante na 3ª AJME requereu, no dia 18/05/2023, que o IPM fosse encaminhado ao Promotor de Justiça da Comarca de Governador Valadares para a conclusão das investigações (artigo 1º da Resolução CAPJ n. 17/2018). Disse que a Promotora de Justiça da Comarca de Governador Valadares/MG, Dra. Carolina Cerigatto Zanella Fortes, sem realizar nenhuma diligência adicional, sem qualquer fato novo e sem justificar a sua decisão, ofereceu denúncia em desfavor de todos os militares que participaram da abordagem a Wemerson – Equipe GEPAR e TÁTICO MÓVEL. Declarou que a denúncia foi recebida pela autoridade coatora no dia 11/08/2023. Alegou que a defesa dos militares, ora pacientes, pediu o trancamento do processo, alegando ausência de justa causa e inépcia da inicial acusatória. Segundo a impetrante, a autoridade coatora indeferiu o pedido, alegando estar presente a justa causa, acrescentando que o Ministério Público teria apresentado uma denúncia geral, modelo aceito pelos tribunais superiores. De acordo com a impetrante, para que o processo tenha validade, é necessário apontar elementos que demonstrem indícios de autoria e materialidade. Alegou que, após a implementação da Lei n. 13.491/2017, as investigações permaneceram por mais de 6 (seis) anos sob a supervisão de autoridade policial incompetente (PCMG), tendo o Ministério Público falhado em desempenhar a sua função de fiscal da lei. Disse que o inquérito que originou o processo criminal foi submetido à revisão de 4 (quatro) Promotores de Justiça, tendo todos eles solicitado a realização de diligências adicionais para esclarecer a autoria do crime, acrescentando que nenhum Promotor de Justiça conseguiu identificar a autoria do crime. Declarou que nenhuma diligência foi realizada após o dia 20/01/2016, motivo pelo qual deveria ter sido concluída a investigação e arquivado o feito por ausência de indícios de autoria. Disse que a Promotora de Justiça, Dra. Carolina Cerigatto, reconheceu a inexistência de justa causa, no entanto ofereceu a denúncia. Segundo a impetrante, o oferecimento da denúncia de “qualquer modo” viola o disposto no artigo 77, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Por conseguinte, declarou que o argumento de que a autoria do delito teria sido demonstrada nos depoimentos prestados em sede de APFD não é válido, pois, deles, conclui-se que o denunciado, ora paciente, Marcelo Menezes da Silva, não entrou na residência onde ocorreram as supostas agressões. Alegou que a suposta vítima declarou aos militares, ao delegado de polícia, Dr. Saulo Antônio Mansur, e ao escrivão da PCMG, Sr. Rodrigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Martins, que algumas lesões foram decorrentes de uma briga no dia 18/03/2015, ou seja, um dia antes da abordagem policial, o que significa dizer que o laudo emitido pelo Instituto Médico Legal (IML), mencionado na denúncia como prova de materialidade, não poder ser utilizado para esse fim, já que não existem evidências claras de que as lesões descritas no laudo foram efetivamente causadas durante a abordagem policial. Disse que o relatório circunstanciado de investigação demonstra que os policiais civis diligenciaram para encontrar testemunhas na vizinhança, entretanto as pessoas entrevistadas relataram ter visto apenas a movimentação de policiais militares no local. Afirmou que suspeitas ou suposições quanto à participação dos militares, ora pacientes, na eventual prática do crime de tortura não podem substituir os “indícios suficientes de autoria”. Ademais, disse que a denúncia genérica e imprecisa não especificou de forma individual as ações supostamente praticadas por cada militar, imputando a todos a prática do crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a” da Lei n. 9.455/97. Alegou que são requisitos de validade, nos termos do artigo 77 do CPPM, a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos, pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Afirmou que, para a configuração do crime de tortura, é necessário que seja demonstrado o elemento objetivo, consistente na vontade livre e consciente de produzir mediante violência ou grave ameaça sofrimento físico ou mental, bem como o elemento subjetivo especial, delineado como um especial fim de agir para obter informação, declaração ou confissão da vítima, não tendo o Ministério Público demonstrado nenhum dos dois requisitos. Declarou que a autoridade coatora indeferiu o pedido de trancamento do processo, alegando que a denúncia não era genérica, mas sim geral, modelo aceito pelos tribunais superiores. Segundo a impetrante, a denúncia geral flexibilizada pelos tribunais superiores diz respeito aos crimes societários, não sendo este o caso dos autos. Alegou que, para a classificação da denúncia como sendo geral, deveria o Ministério Público ter demonstrado o cumprimento de três critérios específicos, quais sejam, o crime ser de autoria coletiva, haver uma unidade de desígnios entre todos os acusados e ser impossível distinguir individualmente os atos praticados pelos envolvidos. Disse que o Ministério Público ofereceu a denúncia, todavia não a classificou como sendo geral, não individualizou as condutas praticadas pelos militares, ora pacientes, e não comprovou haver unidade de desígnios entre todos os acusados. Dessa forma, alegou que a denúncia não preenche os requisitos legais, tampouco os estabelecidos pela jurisprudência dos tribunais superiores, para a classificação da denúncia como sendo geral. Por fim, alegou que a decisão que recebeu a denúncia não fez qualquer consideração concreta acerca da autoria do suposto crime; que a autoridade coatora segue um formato padronizado e uniforme para suas decisões de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 recebimento da denúncia; e que a autoridade coatora não fundamentou a sua decisão, violando, assim, o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, que prevê: “não se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestaria a justificar qualquer outra decisão”, sendo esta a hipótese dos autos. Com essas considerações, requereu que: a) Seja reconhecida a ausência de justa causa a relacionada a falta de elementos suficientes a apontar a autoria por parte de cada um dos pacientes, bem como a inépcia da inicial acusatória, na medida em que deixa de individualizar a conduta dos pacientes e de demonstrar o preenchimento dos elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo penal imputado, determinando-se o trancamento do processo penal 2000683-70.2023.9.13.0003, conforme disposto no art. 78 alínea a, c/c art. 77, alínea e, ambos do CPPM, c/c art. 395, inciso III, do CPP, plenamente aplicável ao CPPM por força do seu art. 3 alínea a. b) Subsidiariamente, seja declarada a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea, o que contraria o disposto no art. 93, IX da CF e art. 315, § 2º, CPP, plenamente aplicável ao CPPM por força do seu art. 3 alínea a, determinando-se o trancamento do processo penal 2000683-70.2023.9.13.0003; c) A intimação prévia da Impetrante quando da designação de sessão de julgamento, tendo em vista o interesse em proferir sustentação oral. A inicial foi instruída com os documentos constantes no evento 01. Em 05/12/2023, este Desembargador Relator determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (evento 5 – DESP1). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, in verbis: 1. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes pela prática do crime de tortura (art. 1º, inc. I, alínea “a” c/c §4º, inc. I, da Lei n. 9.455/1997). O recebimento da exordial acusatória data de 11 de agosto de 2023. 2. Sob pena de violar, entre outros, os princípios do contraditório e da ampla defesa, no recebimento da denúncia são apreciadas as condições da ação penal. No caso penal em tela, a denúncia foi recebida porque possui narrativa, que, em tese, constitui injusto culpável, sendo demonstrado indícios suficientes de autoria, de materialidade e foi acompanhada de lastro probatório suficiente para legitimar a instauração do processo penal. Preenchendo, portanto, todas as condições da ação, quais sejam, legitimidade ad causam, justa causa, tipicidade objetiva e punibilidade em concreto. 3. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de todos os policiais militares que participaram da abordagem e prisão do ofendido, tanto dos policiais militares integrantes do GEPAR quanto dos policiais militares integrantes do Tático Móvel. 4. Na denúncia, o Ministério Público imputou o fato criminoso às guarnições policiais militares. Não seria uma denúncia genérica, mas uma denúncia geral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 As argumentações da decisão tomada ao Evento 125 estão presentes na mídia digital ao Evento 122. 5. A denúncia geral tem sido admitida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), seguindo a linha de pensamento do João Mendes de Almeida Júnior, para o qual a denúncia é peça narrativa e demonstrativa, sendo seu objeto consistente em narrar um fato, motivo pelo qual a prova pode ser produzida no processo. 6. Quanto aos questionamentos da Defesa Técnica em relação à condução das investigações, cumpre destacar que não cabe ao juiz - sob pena de confusão da atribuição do Ministério Público e da competência do Juiz, sob pena do juiz virar um juiz investigador, um juiz inquisidor, um juiz em busca de prova - dizer como o Ministério Público deveria ter atuado nas investigações objeto da presente ação penal. No mesmo sentido, não cabe a análise sobre a questão pessoal, profissional e de entendimento jurídico de cada um dos Promotores de Justiça que atuaram no presente caso penal, bem como se eles entenderam que as provas foram suficientes ou não à propositura da denúncia. O inquérito policial destina-se ao Ministério Público, como titular da ação penal por excelência. 7. Não sendo atribuição do juízo, num primeiro momento, determinar como deve ser guiado/resolvido/solucionado o IP ou o IPM. Numa investigação, a princípio, tida como incompleta, porque não houve o relatório do encarregado do IPM ou a solução/homologação/avocação por parte do Comando, e no caso do IP a ausência do relatório do Delegado de Polícia, dogmaticamente não existe nenhum empecilho para que o Ministério Público entenda que os procedimentos faltantes são desnecessários e ofereça a denúncia. Principalmente, porque o inquérito policial é dispensável para o oferecimento da denúncia desde que haja justa causa. 8. Os argumentos apresentados pela Defesa Técnica não são suficientes para comprovar a ausência de justa causa, pois se confundem com o mérito da ação penal. A maior ou menor credibilidade atribuída ao ofendido e às suas declarações depende do conjunto probatório do processo crime e é, justamente, o processo crime o topos em que se discute a culpabilidade ou a inocência do acusado: a cidadela da inocência por meio do devido processo legal, conforme leciona Roberto Lyra e Franz von Liszt. 9. As questões arguidas pela Defesa Técnica devem ser demonstradas no processo crime. 10. Por fim, prevalece nesta fase o princípio do in dubio pro societate, devendo o Ministério Público provar a culpa do acusado após o devido processo legal. Na dúvida, o caminho é a absolvição. Em parecer, a douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus e pelo prosseguimento da Ação penal n. 2000683-70.2023.9.13.0003, fazendo-o nos seguintes termos: [...] Pois bem, a questão se revela singela, pretendendo a impetrante o trancamento da ação penal militar porque, segundo a sua própria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 percepção, inexistiria “justa causa” para a deflagração da ação, ante a não conclusão das investigações promovidas em sede de IPM, bem como por não haver prova da autoria delitiva, nem individualização das condutas imputadas aos militares na denúncia, tampouco fundamentação da decisão que a recebeu (evento 1 - INIC1 - fls. 28). Desta forma, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção dos pacientes, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, como prudentemente consignado pela Juíza Titular da 3ª AJME ao apreciar pleito idêntico formulado pela defesa em 1ª instância (evento 1 - OUT6 - fls. 01/02), o Ministério Público possui total autonomia para conduzir as investigações da maneira que julgar adequada, bem como para discernir sobre a existência ou não de elementos suficientes a embasar a propositura da ação penal, revelando-se aventureira a estratégia adotada pela impetrante de forçar o reconhecimento de nulidades na fase de inquérito com o intuito de tentar inviabilizar o prosseguimento da ação penal, mesmo tendo sido esta regularmente instaurada. Com efeito, não há motivo para que a 2ª Câmara do TJMMG se debruce sobre as discussões que envolvem supostas ilegalidades no IPM, por se tratar de alegações já preclusas dada a superveniência de ação penal militar independente. De qualquer maneira, também não há que se falar em inépcia da denúncia e ausência de fundamentação da decisão que a recebeu, já que, conforme se extrai desta última, proferida no dia 11/08/2023, a peça exordial encontra-se perfeita de modo a “atender aos requisitos formais e legais necessários ao seu recebimento, com narrativa, em tese, constitutiva de injusto culpável ... tipicidade objetiva, punibilidade concreta, justa causa e legitimidade ad causam” (evento 1 - OUT4 - fls. 01). A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o trancamento de ação penal constitui medida excepcional só admitida nos casos de constatação inequívoca de atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, acrescentando, ainda, que eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, diante da natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal, o que pode ser conferido no seguinte julgado: • “HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO. ATIPICIDADE, CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O trancamento de ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 2. In casu, existem elementos probatórios mínimos indicativos da prática do ilícito descrito na exordial acusatória e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade da conduta atribuída ao paciente, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal ante a veracidade e legitimidade da perícia médica. 3. Para se negar a ocorrência do fato delituoso, seria necessária análise aprofundada de matéria fático-probatória - sequer ainda produzida -, o que é vedado na via estreita do remédio constitucional. PRISÃO EM FLAGRANTE. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS DA FASE INVESTIGATÓRIA. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, não se vislumbra qualquer irregularidade do auto de prisão em flagrante apta a inquinar de nulidade a ação penal. 2. Não há olvidar que eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do Inquérito Policial, não contaminam, necessariamente, a ação penal. 3. Ordem denegada.” - g. n. (STJ - 5ª Turma - HC nº 177.888/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julg. em 02/08/2011, pub. em 29/08/2011) Portanto, fica evidente que a impetrante se utilizou inadequadamente da via do habeas corpus para tentar, de alguma forma, impedir o prosseguimento da ação penal instaurada em desfavor dos pacientes pelo gravíssimo crime de tortura, no entanto faz-se necessário dar continuidade à instrução criminal, a fim de que, somente ao final, seja possível decidir sobre a procedência ou não da ação penal militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor dos pacientes Eliezer Júlio Silva, Gustavo Silva Hipólito, Marcelo Menezes da Silva, Renato Andrade Catalunia, Ricardo Lopes e Wendel Alves Soares, com a finalidade de trancar a ação distribuída sob o n. 2000683-70.2023.9.13.0003, em trâmite na Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (3ª AJME). A impetrante requereu o trancamento da Ação penal n. 2000683-70.2023.9.13.0003 ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade da decisão que recebeu a denúncia, alegando que o IPM não foi concluído, apesar de iniciado no ano de 2015; que não há indícios de autoria e materialidade do crime; que a denúncia é inepta, pois não foram individualizadas as condutas dos militares, ora pacientes; e que a autoridade supostamente coatora não fundamentou a decisão que recebeu a denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Os policiais militares, ora pacientes, foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9455/97, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] No dia 19 de março de 2015, por volta das 18h11min, na rua Paz, n. 79, bairro Altinópolis, nesta comarca, os denunciados constrangeram Wemerson Nunes dos Santos, com emprego de violência, causando sofrimento mental e físico, a fim de obter sua confissão acerca do local em que escondia supostas drogas. No dia, horário e local supracitados, durante patrulhamento realizado pela equipe GEPAR Turmalina, composta pelos denunciados Renato, Wendel e Faine, a polícia militar recebeu informações acerca da prática, pela vítima, do crime de tráfico de drogas, ocasião em que se deslocaram ao referido endereço e visualizaram o usuário Fabrício na porta da residência, sendo realizada a abordagem e sua condução para o interior do imóvel. Ato contínuo, após adentrarem no imóvel e apreenderem, também, Wemerson, a equipe tático móvel do 43º BPM foi acionada pelos denunciados supracitados, ocasião em que Ricardo, Eliezer, Gustavo e Marcelo adentraram a residência e junto aos policiais militares ali já presentes, torturaram o ofendido enquanto exigiam que este confessasse o local em que estavam escondidas supostas drogas. Nesse contexto, os denunciados colocaram sacolas na cabeça da vítima, incluindo um saco de ração, a sufocaram com uma toalha vermelha enquanto arremessavam água e desferiram socos e chutes, principalmente nas costas e abdômen do ofendido, lesões constatadas em exame de corpo delito acostado no Evento nº 2, INQ11, páginas 01/11. Ainda, após as agressões empreendidas, os denunciados exigiram que o ofendido trocasse a bermuda azul clara que vestia, uma vez que a vestimenta estava molhada e suja de sangue. Diante das referidas circunstâncias, na data dos fatos, os investigadores da polícia civil se deslocaram até o imóvel e localizaram diversas roupas no chão, bem como, em um dos quartos, justamente uma bermuda molhada, cor azul clara, com marcas avermelhadas semelhantes a sangue, uma sacola plástica e uma toalha molhada, cor vermelha e grande quantidade de ração espalhada pelo chão do imóvel, conforme relatório circunstanciado de investigação e auto de apreensão acostado no Evento nº 2, INQ10, páginas 06/07. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia WENDEL ALVES SOARES, FAINE SOUZA PAIVA, RENATO ANDRADE CATALUNIA, RICARDO LOPES, MARCELO MENEZES DA SILVA, ELIEZER JULIO SILVA e GUSTAVO SANTOS SILVA HIPÓLITO, pela prática do crime previsto no art. 1º, inc. I, alínea “a” c/c §4º, inc. I, da Lei n. 9.455/1997 (...) (Evento 1 - DENUNCIA). A denúncia foi recebida pela autoridade apontada como coatora, sob os seguintes fundamentos, in verbis: por atender aos requisitos formais e legais necessários ao seu recebimento, com narrativa, em tese, constitutiva de injusto culpável, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 atendo-se às formalidades descritas pela normativa processual – tipicidade objetiva, punibilidade concreta, justa causa e legitimidade ad causam. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória. Uma das teses autorais centra-se na ausência de justa causa por ausência de indícios suficientes da autoria delitiva. Para tanto, argumenta que as investigações não foram concluídas e que as diligências solicitadas e requeridas pelo Ministério Público para identificar a autoria não foram realizadas. Além disso, salienta que alguns dos pacientes sequer foram investigados. Cumpre salientar que a análise da ausência desses elementos é medida extraordinária, devendo revelar-se primo oculi por meio de prova pré-constituída, haja vista a impossibilidade de revolvimento fático probatório, não condizente com a via estreita do writ (RHC 53.380/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017;HC 354.348/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016). Na hipótese dos autos, os pacientes foram tidos como incursos no crime previsto no art. 1º, inc. I, alínea “a”, c/c o §4º, inc. I, da Lei n. 9.455/1997. Art. 1º Constitui crime de tortura: I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; omissis ... § 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público; Saliente-se que a demora prolongada na conclusão do inquérito policial, por si só, não tem o condão de ensejar o seu trancamento; contudo, no caso em exame, temos que o Ministério Público requereu, no início do ano de 2016, diligências a fim de identificar a autoria delitiva. O pedido foi reiterado por diversas vezes, ao longo de sete anos, sem êxito. Ressalte-se que Wemerson Nunes dos Santos, quando foi preso em flagrante delito, declarou que teria sido agredido pelos militares no ato de sua prisão; entretanto aduziu que algumas das lesões que apresentava em seu corpo eram decorrentes de uma briga que teve no dia anterior (18/03/2015) (Processo n. 0001626-05.2015.9.13.0003, Evento2, INQ3, p.25). Na ocasião, a prisão de Wemerson pelo suposto crime de tráfico de drogas não foi ratificada pelo delegado de Polícia, sob o argumento de que “os depoimentos dos militares na lavratura do APFD estariam revestidos de fragilidade, necessitando de investigação mais detalhada acerca da conduta de Wemerson, bem como se fazendo necessária diligências complementares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 visando apurar a prática de tortura por parte deles, figurando Wemerson e Fabrício como vítima” - destaquei (Evento 2, INQ1, p.27 – Processo n. 0001626-05.2015.9.13.0003). Em 09/04/2015, foi então instaurado o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 105.553/2015, em desfavor dos pacientes Sd PM Faíne Souza Paiva Neto, Sd PM Renato Andrade Catalúnia e 3º Sgt PM Wendel Alves Soares (integrantes da equipe GEPAR), por suposto cometimento dos crimes previstos no art. 209 e 324, ambos do CPM. Saliente-se que os demais pacientes – Eliezer Júlio Silva, Gustavo Silva Hipólito e Marcelo Menezes da Silva – eram integrantes da equipe da tático móvel e sequer foram indiciados. No curso das apurações do IPM, o encarregado solicitou cópia dos autos do Inquérito Policial (PCnet 2015 - 105-001719-005-003815047-08) no qual figurava o conduzido Wemerson Nunes dos Santos, tendo a autoridade policial lhe negado o acesso, argumentando que o procedimento estaria tramitando em investigação sigilosa e que a disponibilização somente seria possível mediante autorização judicial (Evento 2, INQ7, p. 1 Processo n. 0001626-05.2015.9.13.0003). O Comandante do 43º BPM homologou a solução apresentada pelo encarregado, argumentando que, para a apuração inequívoca dos fatos, era imprescindível o fornecimento de cópia do inquérito policial PCNet 3815047 e do laudo médico expedido pelo Pronto Socorro Municipal na data de 19/03/2015 em nome de Wemerson Nunes dos Santos. Em 01/09/2015, os autos do IPM foram então distribuídos à 3ª AJME sob o n. 0001626-05.2015.9.13.0003/MG, tendo sido requisitado as cópias do inquérito instaurado em face de Wemerson e do laudo médico expedido pelo HPS. As referidas cópias foram remetidas pela autoridade policial ao juízo da 3ª AJME, em 05/10/2015 (Evento 2, INQ7, p.48 e INQ8, p. 7- Processo n. 0001626-05.2015.9.13.0003). Em 29/10/2015, a competência foi declinada para a justiça estadual em face da incompetência do juízo militar para a apreciação da matéria (suposto crime de tortura), sendo os autos redistribuídos para a justiça estadual da comarca de Governador Valadares (Evento 2, INQ14, p. 11/12, Processo n. 0001626-05.2015.9.13.0003). É importante frisar que, em 1º/02/2016, o Ministério Público requereu o envio dos autos à Autoridade Policial para que fossem realizadas diligências objetivando identificar a autoria delitiva. No entanto, observo que, ao longo de 7 (sete) anos, a autoridade policial reiterou os pedidos de dilação de prazos; no entanto, nenhuma diligência foi realizada. Ademais, ressalte-se que mesmo após o advento da Lei n. 13.491/2017, o feito tramitou perante autoridades incompetentes e, apenas em 20/03/2023, foi declinada a competência para esta Justiça Militar. A denúncia foi oferecida e recebida, sem a realização de qualquer diligência. Nesse contexto, ao meu entendimento, o fato de a investigação encontrar-se paralisada por vários anos, sem a realização de qualquer diligência e/ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 acréscimo de indícios mínimos de autoria a fim de subsidiar o oferecimento da denúncia, configura constrangimento ilegal. Sem embargo, nada obsta o aprofundamento da investigação e o surgimento de novos fatos com aptidão a revelar a participação dos acusados, franqueando-se o oferecimento de nova denúncia, respeitados os parâmetros legais. Pelo exposto, concedo a ordem para trancar a ação penal distribuída sob o n. 2000683-70.2023.9.13.0003. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator